Tribunal: STF
Processo: ARE 1049552
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito civil. 3. Programa de arrendamento residencial. Lei 10.188/2001. 4. Inadimplemento contratual. Ação possessória. Reintegração de posse. 5. Ausência de matéria constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.